Tribunal: TJBA
Processo: 0021208-67.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0021208-67.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR S.A.

Advogado(s)
:
ALISSON FONTES DE ARAGAO

APELADO: JONALDO PINHO BRASILEIRO

Advogado(s)
:
CELSO PEREIRA, BEATRIZ LISBOA PEREIRA, LUCIANO BRITO COTRIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO AJUIZAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em ação de cobrança ajuizada por São Lucas Médico Hospitalar Ltda. para o recebimento de valores referentes a serviços médico-hospitalares prestados a Jonaldo Pinho Brasileiro, internado entre 10 e 25 de agosto de 2004. A cobrança decorre da negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde contratado pelo paciente, tendo sido ajuizada a ação em 31/07/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação de cobrança decorrente de negativa de cobertura por plano de saúde; (ii) estabelecer se a citação válida realizada após diligência complementar retroage à data do ajuizamento da ação, para fins de interrupção da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional começa a fluir na data em que o titular do direito tem ciência inequívoca da negativa de cobertura, momento em que surge a pretensão de regresso contra o paciente, nos termos do art. 189 do Código Civil.

4. A expectativa legítima de cobertura pela operadora persiste até a resposta formal de recusa, que, no caso, ocorreu em 16/09/2004, afastando a fixação do dies a quo na data da alta hospitalar (25/08/2004).

5.A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, em casos de negativa de cobertura, é a data da ciência da recusa (REsp 1.970.111/MG).

6. A petição inicial, protocolada em 31/07/2009, reunia os requisitos essenciais para o desenvolvimento válido do processo, e as diligências posteriores se referiram a aspectos acessórios, sem comprometer sua regularidade.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que exigências acessórias não impedem a retroação dos efeitos interruptivos da citação à data do ajuizamento, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/2015 (REsp 2.088.491/TO).

8. Tendo a ação sido proposta dentro do prazo quinquenal a contar da ciência da recusa (16/09/2004), não há prescrição a ser reconhecida.

8. Inviável o julgamento imediato do mérito, ante a ausência de instrução adequada na origem, devendo os autos retornar à primeira instância para reabertura da fase probatória, conforme art. 1.013, § 3º, I, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para ação de cobrança decorrente de negativa de cobertura por plano de saúde tem início na data em que o titular do direito tem ciência inequívoca da recusa.

2. A citação válida realizada após diligência complementar retroage à data do ajuizamento da ação para fins de interrupção da prescrição, desde que a petição inicial preencha os requisitos formais desde o protocolo.

3. Exigências de natureza acessória não comprometem a regularidade da petição inicial nem impedem a interrupção da prescrição desde a propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, arts. 189 e 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 240, § 1º, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.03.2022, DJe 30.03.2022; STJ, REsp nº 2.088.491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

0021208-67.2009.8.05.0080
, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente
São Lucas Médico Hospitalar LTDA.
e Recorrido
Jonaldo Pinho Brasileiro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator / Presidente

03